Tribunal: TJPA
Processo: 0800745-92.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800745-92.2019.8.14.0008

APELANTE: DIAS & PANTOJA LTDA - EPP

APELADO: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA, DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA DE FRETE. MODALIDADE FOB. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por DIAS & PANTOJA LTDA – EPP contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito decorrente de frete cobrado pela TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. e DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA., além de indenização por danos morais. A apelante alegou ausência de anuência à modalidade FOB e sustentou a natureza in re ipsa do dano moral pela cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança do frete sob a modalidade FOB e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrentes da suposta cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova constante dos autos demonstra que a apelante tinha ciência da contratação na modalidade FOB, conforme nota fiscal e documentos que evidenciam o requerimento expresso para envio da mercadoria pela transportadora TNT.

4.

A ausência de recusa da entrega pela apelante reforça a regularidade do contrato de transporte e da consequente cobrança do frete.

5.

O dano moral para pessoa jurídica não é presumido (in re ipsa), sendo necessária a demonstração efetiva do prejuízo, o que não ocorreu nos autos.

6.

A cobrança, amparada em contrato regularmente estabelecido, não configura ilicitude apta a justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação na modalidade FOB transfere ao comprador a responsabilidade pelo pagamento do frete, desde que demonstrada a anuência à cláusula.

2.

A pessoa jurídica não tem direito a indenização por danos morais sem prova concreta do prejuízo, pois o dano moral empresarial não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 113, 187 e 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1564955/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 06/02/2018; TJ-MG, AC 10024123448599001, Rel. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câm. Cív., j. 11/03/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800745-92.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTE:

DIAS & PANTOJA LTDA - EPP

ADVOGADO:
EVELLYN LORRANE DIAS PANTOJA - OAB/PA 34.057

APELADAS:
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. e DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: RICARDO ANDRÉ ZAMBO - OAB/SP Nº 138.476 E REMO HIGASHI BATTAGLIA - OAB/SP 157.500

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de relação jurídica com inexigibilidade de débito e danos morais
proposta por
DIAS & PANTOJA LTDA – EPP

em face de
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. e DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
anunciando que o valor do frete era indevido à 1ª Requerida eis que inexistente qualquer negócio para com a 2ª requerida.

Sentença:
de improcedência dos pedidos
, uma vez que da prova coligida dos autos, poderia se depreender a relação jurídica da forma como ocorrida, bem como as respectivas cobranças dela oriundas. Verba honorária sucumbencial fixada em 10% do valor da causa.

Recurso:
de apelação cível

por

DIAS & PANTOJA LTDA – EPP
anunciando o desacerto do comando sentencial, ante a ausência de anuência quanto à modalidade FOB, bem como a natureza
in re ipsa
do dano moral pela cobrança dita por indevida.

Irresignação manejada em:
14 de junho de 2024.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 21081784 e 21081785 respectivamente.

Conclusos ao gabinete em:
30 de julho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800745-92.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTE:

DIAS & PANTOJA LTDA - EPP

ADVOGADO:
EVELLYN LORRANE DIAS PANTOJA - OAB/PA 34.057

APELADAS: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. e DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: RICARDO ANDRÉ ZAMBO - OAB/SP Nº 138.476 E REMO HIGASHI BATTAGLIA - OAB/SP 157.500

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os pressupostos recursais.

A controvérsia recursal está assentada na (
i
)legalidade da cobrança e, se considerada indevida, se cabível ou não indenização por abalo moral.

Adianto que a irresignação não merece provimento.

Isso porque, da prova coligida nos autos (e não impugnada pela autora) houve
tanto
prova da ciência da modalidade FOB (ID. 18344159) cuja nota fiscal (ID.

21081751) ratificou tal compreensão,
quanto
o próprio requerimento da ora apelante que os produtos fossem enviados pela 1ª requerida “TNT” (ID. 21081753).

Ademais, a própria readequação de estratégia da ora apelante
– no início alegando inexistência do negócio jurídico –
e no apelo
- alegando apenas a inexistência de anuência no valor do frete –
demonstram que a requerente tinha ciência de toda a contratação, não podendo agora valer-se de forma diversa.

Havendo então indícios de que o pacto se deu na modalidade “
free on board”
– inclusive porque a Apelante não rejeitou a encomenda aquando de sua entrega - é que tal deve ser mantido inalterado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - CLÁUSULA FOB (FREE ON BOARD) - PACTUAÇÃO CONFIGURADA - PROTESTO DAS DUPLICATAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - LEGALIDADE - MANTER IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Os contratos que utilizam a cláusula FOB (free on board), em regra, atribuem ao vendedor o encargo de entregar a mercadoria a "bordo", pelo preço estabelecido, ficando as despesas decorrentes do transporte (frete, seguro, armazenagem), por conta do comprador - Há elementos indicativos de que a modalidade FOB tenha sido efetivamente pactuada entre as contratantes - Não há como se cogitar da ilicitude do protesto, porquanto devidamente amparado em débitos existentes, configurando-se mera consequência do exercício regular do direito à cobrança de títulos inadimplidos. (TJ-MG - AC: 10024123448599001 Belo Horizonte, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/03/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2020)

Não é demais pontuar ainda o acerto da sentença ao indeferir o dano moral pretendido pela Apelante, uma vez que se consolidou a compreensão de que diferentemente da pessoa natural, o dano moral para a pessoa jurídica não é
in re ipsa,
tornando imprescindível a prova do dano.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.PAGAMENTO EM ATRASO . DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011 . Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento .3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso.4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais . Precedentes.5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1564955 SP 2015/0267851-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

Contudo, diante da regularidade da contratação e dos importes, não há que falar em abusividade ou ilegalidade na cobrança que atraia
tanto
a declaração de sua inexistência
quanto
a condenação em danos morais pela negativação.

Ante o exposto
,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico e danos morais.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025